Tribunal: TJDFT
Processo: 0705204-87.2020.8.07.0009
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. EXAME DO BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. BOAS CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO GENITOR. ALTO SALÁRIO. RENDA COMPROMETIDA POR EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. RESPONSABILIDADE DOS PAIS COM O SUSTENTO DOS FILHOS. CRIANÇA DIAGNÓSTICADA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. ROTINA INTENSA DE TERAPIAS QUE EXIGEM A PRESENÇA DA GENITORA E PREJUDICAM SUA INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Ao fixar o valor dos alimentos, o magistrado deve estar atento às balizas da prudência e do bom senso, considerando a situação econômica das partes, de forma a averiguar a real possibilidade do alimentante e a necessidade do alimentando, em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
2. A obrigação alimentar decorrente do poder familiar não se restringe à mera garantia de sobrevivência da prole, mas também de oferecer-lhe a mesma qualidade de vida de que desfruta o Alimentante. O princípio geral sempre acatado é que o valor da pensão deve ser proporcional à riqueza ou aos recursos do pagador e, portanto, se os pais têm um alto padrão de vida, isso deve ser considerado no cálculo do valor da pensão alimentícia.
3. A constituição voluntária de dívidas não acarreta a redução da obrigação de prestar alimentos, tendo em vista que o direito da criança à uma vida digna não pode ser prejudicado por escolhas equivocadas do seu genitor.
4. Comprovado que a menor foi diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista e está integralmente sob os cuidados da genitora, o que prejudica sua capacidade de contribuir financeiramente com a filha, vez que é necessário que lhe acompanhe em uma rotina intensa de terapias, é natural que, neste momento, o pai assuma a maior parte das despesas, uma vez que já demonstrado que tem condições para tal.
5. Recurso conhecido e não provido.